Tribunal: TJMT
Processo: 1007790-23.2023.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007790-23.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GABRIEL RESENDE NOGUEIRA - CPF: 049.636.671-85 (APELADO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), KASSYA RODRIGUES TOLEDO VILAS BOAS - CPF: 118.463.406-83 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. – REJEITADA. – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. – INCIDÊNCIA DO CDC. – SÚMULA 297 DO STJ. – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – DEVIDO. – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. – QUANTUM FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há perda superveniente de objeto quando há restabelecimento do acesso à conta bancária pelo consumidor, posto que ainda persiste o pleito de indenização por danos morais.

2. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar

a regularidade da prestação do serviço
.

3. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
nº
1007790-23.2023.8.11.0004
, ajuizada por
GABRIEL RESENDE NOGUEIRA
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Prejudicado o pedido de obrigação de fazer, uma vez que o autor conseguiu movimentar sua conta meses antes da concessão da medida liminar, o que permanece utilizando até o presente momento.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pelo autor e, por consequência,
JULGO

EXTINTO
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), em virtude do
DANO MORAL
, atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da publicação da sentença, isso em virtude da expressão do dano e por entender que para as requerida em questão, o valor arbitrado é capaz de, além do cunho reparatório, incutir-lhe maior senso de responsabilidade para com o consumidor, não sendo o mencionado valor capaz de provocar qualquer tipo de enriquecimento, atenuando a dor experimentada pela parte requerente e cumprindo seu caráter pedagógico, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

[...]

A apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de perda superveniente do objeto e a impossibilidade de atendimento do pleito. No mérito, defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]O erro da parte apelada dificultou que a situação fosse resolvida de modo imediato, haja vista que a mesma errou informações de grande importância [...]
”;

2)
“
[...]conforme se verifica no extrato bancário da parte autora, sua conta se encontra ativa e sem qualquer tipo de restrição [...]”
;

3)
“
[...]não ocorreu nenhuma falha na prestação de serviços capaz de justificar o arbitramento de uma indenização por danos morais [...]
”; e

4)
“
[...]valor arbitrado pelo juízo monocrático não atende ao caso concreto, pois as ações indenizatórias não são meios de vida, como muitos estão pretendendo [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões Recursais (ID. 217802663) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

A parte Apelante alega, preliminarmente, a perda superveniente do objeto e a impossibilidade de atendimento ao pleito indenizatório e de obrigação de fazer.

Assim, pede a extinção do processo sem resolução de mérito em decorrência da falta de interesse de agir.

Entretanto, entendo que tal tese não merece qualquer amparo.

Isso porque a demanda se fundamenta em falha na prestação do serviço, tendo sido pleiteado, liminarmente, o desbloqueio da conta bancária do consumidor e, ao final, a ratificação da liminar e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso, ainda que a parte Apelante alegue que, com o restabelecimento das funcionalidades da conta bancária teria ocorrido a perda superveniente do objeto, entendo que isso não ocorreu, mesmo porque, o pleito de indenização por dano moral persiste mesmo após a correção da falha.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO PELA PLATAFORMA DO PERFIL DE ANÚNCIOS UTILIZADO PARA PUBLICIDADE DE CLIENTES DA PARTE AUTORA, QUE ATUA COMO GESTOR DE TRÁFEGO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. Preliminar de perda do objeto da demanda que se afasta. Pleito de obrigação de fazer atendido após a prolação da Sentença, contudo persiste a análise no que tange ao pedido de compensação por danos morais decorrente do evento narrado.
2. Alegação autoral de suspensão de perfil de anúncios utilizado para prestação de serviços de publicidade nas redes sociais. Sentença de procedência, determinando a reativação da conta e a condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais. 3. Autor que comprova os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. Comprovação de que presta serviço de publicidade por meio das redes sociais para diversas empresas do setor de odontologia, de suspensão da conta por possível violação aos termos de uso da plataforma e ausência de informação acerca do motivo ensejador do bloqueio. 4. Réu que se limita a alegar ausência de falha na prestação do serviço e exercício regular de direito, contudo, não comprova qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral. Art. 373, II, do CPC. 5. Danos morais configurados. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não merece qualquer redução, pois em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e peculiaridades do caso concreto. Jurisprudência deste TJRJ. 6. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 08538003320228190001 202300135617, Relator: Des(a). EDUARDO ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 07/06/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 14/06/2023)

Apelação cível. Produto adquirido na internet e não entregue. Preliminar. Perda do objeto. Não ocorrência. Reconhecimento do pedido. Ressarcimento. Dano moral. Ausente. Mero dissabor. Preliminar rejeitada. Recurso provido.
O reembolso de valores devidos no curso do processo não implica em perda superveniente do objeto, quando a obrigação tiver sido cumprida após a citação
, ocorrendo o reconhecimento do pedido. Nos termos do artigo 493 do CPC, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração. A ausência de comprovação de danos na esfera extrapatrimonial do autor impede o pagamento de dano moral. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7010868-39.2022.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 23/05/2023. (TJ-RO - AC: 70108683920228220007, Relator: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 23/05/2023)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BLOQUEIO DE CONTA EM MARKETPLACE. Autor que requer o restabelecimento da conta em plataforma digital, o desbloqueio de valores, a inexigibilidade de dívida a ele imputada e indenização por lucros cessantes. Sentença de procedência. Apelo das requeridas. 1.
Preliminar de extinção da ação por perda superveniente do objeto. Não acolhimento. O fato de a conta ter sido restabelecida e os valores desbloqueados no decorrer da ação, não enseja a extinção por perda superveniente do objeto. Além da obrigação de fazer, o autor pretende a declaração de inexistência de dívida e a condenação das rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes decorrentes do ato de suspensão da conta. Patente o interesse processual. Preliminar afastada.
2. Mérito. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, autorizando a mitigação da teoria finalista diante do evidente desequilíbrio entre as partes. Suspensão da conta do autor em razão de alegado descumprimento dos Termos e condições de uso da plataforma. Requeridas que não juntaram documento algum a demonstrar que o autor violou quaisquer condições dos termos a que aderiu. Parte ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Obrigação de fazer e de indenizar devidas. Lucros cessantes, diante da cessação total de faturamento pelo autor. Apuração em liquidação de sentença. Decisum mantido. 3. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10470538220228260100 SP 1047053-82.2022.8.26.0100, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 09/02/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Ante todo o exposto, rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que não teria ocorrido qualquer ilícito de sua parte capaz de fundamentar a sua condenação ao pagamento de indenização.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Neste viés, embora a parte Apelante alegue que não houve falha na prestação do serviço, restou inconteste nos autos que a parte consumidora ficou indevidamente impossibilitada de realizar movimentações em sua conta bancária por um período superior a 20 (vinte dias).

Além disso, os documentos trazidos aos autos demonstram que em mais de uma oportunidade o consumidor buscou a instituição financeira Apelante a fim de solucionar administrativamente a demanda, por meio dos canais de atendimento, mas tais tentativas foram infrutíferas.

De outro lado, o banco Apelante restringe sua defesa à alegação de o consumidor não teria fornecido os dados pessoais corretamente (número do cartão de crédito), apresentando como “prova” apenas tela sistêmica.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destarte, entendo que restou configurada a ilicitude praticada pela parte Apelante, que bloqueou indevidamente a conta bancária do consumidor, privando-o de seus recursos financeiros, portanto, demonstrado o nexo causal entre a conduta praticada por ela e o fato lesivo, a qual é suficiente para autorizar a indenização patrimonial e extrapatrimonial.

Nesse sentido, transcrevo julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO POR 180 DIAS - IMPOSSIBILIDADE - ATO ILÍCITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR DA CONDENAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. O bloqueio indevido da conta corrente e do numerário configura ato ilícito e enseja a indenização por danos morais. In casu, não se verificando a notificação prévia da requerente a respeito do bloqueio de sua conta, nem a exposição de nenhuma justificativa para tanto, configura-se o dever de indenizar. Recurso desprovido. (TJ-MS - AC: 08340472720188120001 MS 0834047-27.2018.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 08/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2021)

EMENTA: EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a proceder a transferência bancária dos valores existentes na conta do autor para outra a ser indicada por este. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal), tendo em vista o entendimento consolidado acerca da incidência do referido diploma às instituições financeiras e bancárias (Súmula do STJ, nº 297). 3. A controvérsia cinge-se sobre a ocorrência ou não de prejuízos indenizáveis em face do bloqueio da conta do autor, realizada pela instituição financeira, sob a alegação de suspeita de fraude. 4. Sabe-se que as instituições financeiras são compelidas por lei a manterem mecanismos de monitoramento e de autorização de transações com objetivo de prevenir fraudes. Além disso, vislumbra-se que a adoção de medidas de acautelamento, na hipótese de suspeita da prática de crime, deve decorrer de ordem administrativa ou judicial, emitida por autoridade a qual o banco esteja sujeito, cumprindo-lhe como dever apenas notificar a prática do ilícito, na forma dos regulamentos respectivos. O bloqueio preventivo como etapa de procedimento de autorização de transação bancária sujeita a análise, se legitima pelo dever de vigilância e segurança imponível às instituições financeiras, exsurgindo ilícito, entretanto, que aquele desborde das transações reputadas suspeitas. 5. No presente caso, entretanto, houve o bloqueio injustificado e sem aviso prévio de saldo da conta do reclamante, de modo que ficou impedido de utilizar de seu dinheiro, configurando patente falha na prestação do serviço. Afinal, percebe-se que o recorrente não comprovou, documentalmente, as razões para o bloqueio na conta do autor, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 6. A situação vivenciada pelo consumidor caracteriza-se como ato ilícito por parte da fornecedora de serviços, uma vez que o autor teve a totalidade de seu saldo bloqueado, ficando impossibilitado de sacar valores e quitar débitos cotidianos. Além disso, percebe-se que o bloqueio na conta se manteve até mesmo com o ingresso da presente ação, perfazendo quase 1 (um) ano de bloqueio, o que implica a produção de danos indenizáveis. 7. O quantum indenizatório não pode configurar enriquecimento ilícito, como também não pode ser ínfimo ou simbólico. O valor está sujeito ao arbítrio do Julgador, que deverá guardar objetivo pedagógico/preventivo, dentro da razoabilidade e coibindo-se o enriquecimento ilícito. Na espécie, tratando-se de dano decorrente de bloqueio injustificado de saldo constante na conta bancária do autor, às consequências do ato, que igualmente não favorecem a recorrente, tenho que é justo o importe arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade enfrentados no caso concreto. 8. Casos análogos julgados por esta 4ª Turma Recursal: RI 5145760-91.2021.8.09.0175, Rel. Dra. FABIOLA FERNANDA FEITOSA DE MEDEIROS PITANGUI, DJe 24/02/2022; RI 5057244-79.2021.8.09.0051, Rel. RICARDO TEIXEIRA LEMOS, DJe 03/05/2022; RI 5348151-88.2020.8.09.0007, Rel. FERNANDO RIBEIRO MONTEFUSCO, DJe 04/08/2021. 9. Entendimento do TJGO acerca do assunto: ?APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DO AUTOR. SUSPEITA DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL MANTIDO 1. Age de forma ilegítima e arbitrária a instituição financeira que bloqueia valores em conta de correntista, a pretexto de coibir movimentação suspeita proveniente de possível fraude, recaindo sobre si o dever de indenizar quando não se desincumbiu de provar a veracidade de suas alegações. Desta feita, responde o banco pelos danos experimentados pelo autor, sejam eles materiais ou morais. 2. O bloqueio sucessivo e intermitente da conta-corrente do consumidor, no interregno de dois anos, ultrapassa a barreira do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa. 3. Depura-se de análise do contexto fático, ponderadas as circunstâncias e repercussão do ilícito na esfera pessoal do autor, configurar-se assertiva a fixação de indenização por danos extrapatrimoniais à monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5349916-68.2018.8.09.0006, Rel. Des (a). FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6ª Câmara Cível, julgado em 11/03/2021, DJe de 11/03/2021).? 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. 11. Fica o recorrente responsável pelas custas e honorários, estes arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. (TJ-GO 53903176620218090051, Relator: RICARDO TEIXEIRA LEMOS, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 17/05/2022)

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024